Tribunal: STF
Processo: ARE 1513992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. ANÁLISE: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE CLÁUSULA DE CONCURSO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL Nº 0001/2017. RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES. DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE QUE OCORREU NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO POR AVALIAÇÃO PRESENCIAL DA COMISSÃO RESPONSÁVEL. PANDEMIA DE COVID-19 MUDANÇAS NAS REGRAS DO CONCURSO. ALTERAÇÃO NO EDITAL QUE TORNOU A AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ANTERIORMENTE REALIZADA SEM VALIDADE. MODIFICAÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO VIRTUAL, ATRAVÉS DO ENVIO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DENTRE ELES, UMA FOTO COLORIDA DE PERFIL. ALEGA O AUTOR QUE O SISTEMA FICOU INSTÁVEL NO MOMENTO EM QUE INCLUÍA OS DOCUMENTOS E, EM RAZÃO DISSO, DEIXOU DE ANEXAR A FOTO NECESSÁRIA. CONCESSÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS. PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA VAGA PREFERENCIAL. EDITAL DE CONCURSO QUE OPERA COMO LEI ENTRE O CANDIDATO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EDITAL QUE É CLARO AO DETERMINAR QUE A AUSÊNCIA DE ENVIO DOS DOCUMENTOS CULMINARIA NA PERDA DO DIREITO DE 



    CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS (ITEM 2.3 DO EDITAL Nº09/2020 - EVENTO 1.5). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELO ENVIO CORRETO DOS DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA A SER CUMPRIDA POR TODOS OS CANDIDATOS DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. INTEIRA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 3, p. 1-2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados não foram acolhidos (e-doc. 4).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma que “o v. Acórdão recorrido contrariou a Constituição Federal por não reconhecer que a inconstitucionalidade da exclusão do recorrente da lista de candidatos afro descentes do Concurso vaga de técnico judiciário do quadro de pessoal do 1º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através do edital de nº001/2017, em clara violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (e-doc. 5, p. 2).



    3.1. Reconhece que a decisão baseou-se no princípio da vinculação ao edital. Entretanto, afirma que “a jurisprudência já vem entendendo pela possibilidade de aplicação do princípio da razoabilidade, quando possível suprir eventual falta de documento no curso do certame, com outros elementos apresentados pelo candidato” (e-doc. 5, p. 5).



    3.2. Destaca que “a caracterização como afrodescendente, não era imprescindível, e poderia ser suprida por outros meios, inclusive por ter apresentado documentos de identidade colorido e vídeo, não se justificando o rigor adotado pela Administração” (e-doc. 5, p. 5).



    3.3. Aponta que “impossibilitar o candidato de concorrer nas vagas de afrodescendente do concurso, em razão da falta de apenas um documento exigido no edital, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (e-doc. 5, p. 6-7).



    3.4. Ao final, requer “seja reavaliada a reprovação do candidato por não preenchimento dos requisitos do edital de concurso e, por consequência, efetivada a sua classificação no concurso” (e-doc. 5, p. 8).



    4. Em contrarrazões, o Estado do Paraná aponta que “o recurso extraordinário deve ser inadmitido com fundamentos nas Súmulas 279, 280, 282, 356, 456 do STF, além de inexistir alegação de violação dispositivo Constitucional, de modo que não preencheu os requisitos previstos no art. 102, III da Constituição” (e-doc. 6, p. 8).



    5. O recurso não foi admitido sob a compreensão de que “não apontou com clareza e objetividade quais as normas constitucionais foram supostamente violadas” (e-doc. 7, p. 1).



    6. Na petição de agravo, a parte recorrente afirma que “(i) a controvérsia está bem delimitada nas razões recursais, voltada à violação da razoabilidade administrativa em ato administrativo excludente de candidato em concurso público, não encontrando óbice, portanto, na Súmula 284/STF, (ii) conforme vigência tácita do princípio da razoabilidade na legalidade prevista no corpo art. 37, caput, do texto constitucional”. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece provimento. Da leitura das razões do extraordinário, verifica-se que não foi indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se o recorrente a afirmar de forma genérica que o acórdão “contrariou a Constituição Federal por não reconhecer que a inconstitucionalidade da exclusão do recorrente da lista de candidatos afro descentes do Concurso vaga de técnico judiciário do quadro de pessoal do 1º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através do edital de nº001/2017, em clara violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”, o que caracteriza a deficiência na respectiva fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    8. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Tema RG nº 1.179, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.137-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, E §4º, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.396.077-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento“.”



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 967.888-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016).



    9. Ainda que assim não fosse, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da cláusulas de edital, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    10. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos da sentença confirmada pelo acórdão recorrido:



    “(...) 2. Fundamentação



    O autor alega ter prestado concurso para cargo de Técnico Judiciário do TJPR (edital n. 01/2017), candidatando-se às vagas reservadas para afrodescendentes. 



    Relata que a avaliação das inscrições fora feita de modo remoto, em razão da situação que o país se encontrava (COVID-19), contudo, foi desclassificado da vaga preferencial, uma vez que descumpriu regra editalícia, não encaminhando foto frente e verso. 



    Busca a reavaliação de sua reprovação e, consequentemente, sua classificação no concurso. 



    A tutela de urgência foi concedida (evento 25.1). 



    Citado, o Estado impugnou os pedidos (evento 41.1). 



    Pois bem. 



    A questão cinge-se a respeito do direito do candidato de reavaliação e classificação no concurso. 



    O autor informa que concorreu a vaga para técnico judiciário do quadro de pessoal do 1º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, regulamentado pelo edital n. 001/2017 a fim de concorrer a vaga especial para afrodescendência. 



    Discorre que no meio da realização da entrevista, a pandemia advinda da Covid-19 fez com que a banca alterasse a análise presencial para online, mediante a submissão de documentos por meio de página na internet disponibilizada para tanto.



    Destaca que, ao tentar efetuar o envio das documentações exigidas pela banca, o site ficou instável, tendo de refazer várias tentativas e incluir a documentação inúmeras vezes. Alega que em razão da instabilidade, acabou incluído duas vezes o documento pessoal, faltando a foto colorida de perfil com fundo branco e contra a luz. 



    Da análise dos autos, extrai-se que o Edital n. 001/2017 estabeleceu que para avaliação da declaração para a composição das cotas preferenciais o candidato deveria fazer de maneira remota, com remessa de documentos online, em razão da impossibilidade de acontecer de forma presencial. Conforme evento 1.5, constata-se que o autor deveria apresentar os seguintes documentos: 



    a) Nome completo, sem abreviações, tal qual foi o nome redigido no Anexo I de convocação; 



    b) O número de inscrição e o do CPF do candidato; 



    c) 1 (uma) foto colorida do documento de identidade (frente e verso); 



    d) 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco e contra a luz); 



    e) 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco e contra a luz); 



    f) 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos onde o candidato deverá dizer seu nome, o cargo a que concorre e os seguintes dizeres: "declaro que sou negro, da cor preta ou parda"; 



    g) 1 foto legível da autodeclaração preenchida e assinada à caneta azul ou preta, conforme modelo que consta no Anexo II deste edital. 



    Ressalta-se, que o Edital informa que o candidato deveria enviar eletronicamente os documentos ao TJPR durante o período das 10h do dia 24/10/2020 até às 23:59h do dia 09/11/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF, pelo site https://concursos.tjpr.jus.br/portletforms/publico/frm.do?idFormulario=422, para análise da Comissão de Heteroidentificação. 



    Ademais, o Edital adverte que o candidato que não realizasse o envio dos documentos de identidade, das fotos de frente e de perfil, do vídeo e da autodeclaração, conforme determinado no item 2 do Edital n. 09/2020, perderia o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras.



    Ora, é por todos sabido que o edital do concurso é a sua regra maior, sendo impositivo os seus termos tanto para a administração, quanto aos candidatos. 



    Não se olvide que um dos primados dos concursos públicos é assegurar a isonomia entre os candidatos e eventual aceitação de documentação apresentada a destempo, flexibilizando a norma, a ela causaria afronta. A propósito: 



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – IMPETRANTE REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PROVA DE SHUTTLE RUN - REALIZAÇÃO EM TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO - INVOCADA ILEGALIDADE DO ATO - IMPROCEDÊNCIA – REGRA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA A SER CUMPRIDA POR TODOS OS CANDIDATOS DO CERTAME, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA -ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0015027-39.2019.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.04.2021 



    Desse modo, verifica-se que o autor não cumpriu com as determinações do Edital, não anexando aos documentos necessários para avaliação da declaração para a composição das cotas preferenciais, não conseguindo assim comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 



    Devendo ser destacado que as alegações do autor, quanto a instabilidade do site não deve prosperar, pois como alegado acima o autor teve o prazo de 15 (quinze) dias para anexar todos os documentos, possuindo assim prazo razoável para anexar todos os documentos, caso em determinado dia a internet estivesse instável. 



    Logo, à medida que se impõe é pela improcedência dos pedidos.” (e-doc. 2, p. 1-3; grifos acrescidos).



    11. Como se vê, o Juízo observou que não foram cumpridas as determinações do Edital. Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE EXAMES MÉDICOS. ENTREGA DE DOCUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.422.258 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, j. 30/06/2023, p. 25/07/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas editalícias. Precedentes: RE 1.176.732-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019; ARE 1.163.398-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/03/2019; ARE 1.124.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018, e ARE 997.559-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2017. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.303.383 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. 12/03/2021, p. 14/04/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.124.183 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/09/2018, p. 25/09/2018; grifos acrescidos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator